Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, em face às decisões da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu tutela provisória em ação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA. Na origem, agravada ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração e multa e condenatória em obrigação de fazer em face dos ora recorrentes. Sustentou que é instituição criada para representar os interesses de pessoas que residem no Condomínio Recanto da Serra, localizado na Rodovia 330, Km 0, entroncamento com a DF 440, fazendo parte do Setor Habitacional Nova Colina. Segundo suas alegações, o parcelamento de terra teve início nos idos de 1980 na Fazenda Sálvia e de Propriedade da União. Desde então encontra-se em processo de regularização. Não obstante, tem sido alvo de ações fiscalizatórias por parte do DISTRITO FEDERAL e do IBRAM, com a lavratura de seguidos autos de infração e embargos por realizar obras não autorizadas e nem licenciadas. Questionou especialmente o Auto de Infração Ambiental n. 1962, lavrado em decorrência do descumprimento do Auto de Infração n. 5609, cujo objeto era o embargo da obra nas ruas 02, 04 e 06. Sustentou que fez vários pedidos de autorização para manutenção das áreas comuns e das moradias para edificação e/ou reformas, no entanto a Administração não teria dado qualquer resposta. A autuação careceria de razoabilidade “pois, quem define o licenciamento ambiental é o órgão autuador e quem executa e emite a licença é o Governo do DF, portanto, impossível de cumprimento da exigência pelo recorrente”. Ao final, requereu a tutela de urgência para “suspender os efeitos do procedimento administrativo das infrações e penalidades (multas), bem como determinando ao Distrito Federal que aprecie o pedido administrativo da autora, no prazo de 15 dias”. Para viabilizar o pedido de suspensão da exigibilidade das multas, ofereceu como caução o lote n. 19, da Rua 05, localizado no próprio loteamento, cujo valor estimou em R$250.000,00. A liminar foi deferida. Sobreveio novo requerimento de tutela de urgência para autorizar a retomada de obras de manutenção/edificação, sob justificativa de que seriam necessárias para resguardar a segurança e a própria vida dos moradores. Novamente o pedido foi deferido. Os agravantes se insurgiram contra as duas decisões. Sustentaram que se trata de parcelamento irregular do solo e que tem sido alvo de sucessivas autuações e embargos, porém descumpre reiteradamente as ordens emanadas da autoridade fiscalizadora. O empreendimento está localizado em terras públicas pertencentes à União, em área de preservação ambiental. Para regularização, são necessários estudos técnicos que envolvem órgãos diversos em atividade administrativa complexa e multidisciplinar, que não podem ser realizados de forma açodada como pretende a autora. Quanto à caução oferecida, trata-se de posse irregular no próprio loteamento combatido pela Administração e, portanto, não se constitui em garantia idônea. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar em definitivo aquelas decisões e restabelecer todos os efeitos das autuações”. Dispensado o preparo por prerrogativa conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória com o fito de obstar ação fiscalizatória do Estado em parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Processo de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, requerendo a declaração de nulidades dos autos de infração e as suas respectivas penalidades, bem como a análise de pedido administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, além de determinar que o síndico se abstenha de proibir a entrada de material para manutenção/edificação das áreas comuns e residenciais. Narra a parte autora e instituição privada criada para representar os interesses das pessoas residentes no Condomínio Recanto da Serra, situado na Rodovia 330, quilômetro 0, Sobradinho/DF. Descreve os passos para a sua regularização perante as autoridades competentes, a qual ainda não ocorreu. Relata a imposição de vários autos de embargos e autos de infração lavrados pelos réus em decorrência das obras de melhoria na infraestrutura e condições de convivência dos seus moradores tais como: pavimentação de ruas com bloquetes; redes de águas pluviais; muros divisórios, etc. Também noticia o impedimento pelo requerido de obras ou reformas nas unidades condominiais. Menciona que o Auto de Infração Ambiental no 01962 deriva do descumprimento do Auto de Infração no 5609 – Embargo da Obra no Interior das Ruas 02, 04 e 06 – até a regularização do licenciamento ambiental do parcelamento perante o Brasília Ambiental. Informa diversos pedidos administrativos objetivando a liberação da manutenção das áreas comuns e das moradias para edificação ou reformas, mas não obteve respostas do Distrito Federal. Explana as competências legais porquanto o responsável pela definição do licenciamento ambiental no âmbito distrital é o Brasília Ambiental ao passo que cabe ao Distrito Federal executar e emitir as licenças. Pontua ilegalidade e falta de razoabilidade na proibição de obras no interior do fracionamento enquanto não apresentar ao órgão ambiental o licenciamento devido, por entender ser condição impossível. Deste modo, pugna pelo cancelamento da penalidade aplicada, assim como a multa pecuniária. Alega probabilidade do direito, tendo e mira a ilegalidade nas condutas praticadas pelos réus e a omissão na verificação dos seus pleitos administrativos. Sustenta o perigo na demora, pois a estação das chuvas está se aproximando resultando em prejuízos em decorrência do não escoamento das águas pluviais que por ventura adentrarem nas residências derrubando muros. Ademais, oferece caução real de lote no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a obrigação poderá ser resolvida em perdas e danos. Requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do procedimento administrativo e das infrações e penalidades – multas -, bem como seja determinado ao Distrito Federal a análise do seu pedido administrativo no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, postula a procedência dos pleitos anteriormente elencados. Deu à causa o valor de R$ 198.431,07 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É o Relato. Decido. A cobrança dos débitos de natureza não tributária dos Entes Públicos, suas Autarquias e Fundações também ocorre mediante o rito instituído na Lei de Execução Fiscal, sendo que esta permite a suspensão automática do débito, desde que seja realizado o depósito integral e em dinheiro, por aplicação analógica do art. 151, II, do CTN[1] e do Verbete da Sumular n° 112 do col. STJ[2]. É dizer, a suspensão automática do débito, poderá ocorrer mediante depósito integral e em dinheiro. Sobre o tema, este eg. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar em situações semelhantes, confira-se: (...) Ademais, o deferimento de medida liminar no sentido de impedir a execução de dívida ativa pode ocasionar o perecimento deste, uma vez que impede à Fazenda Pública de ajuizar a execução fiscal, sujeitando-a à ocorrência da prescrição, o que, evidentemente, não ocorre com o depósito integral e em dinheiro da exação fiscal, uma vez que não será mais necessário provocar a cobrança. No caso em análise, contudo, a autora pretende a concessão de medida liminar para suspender os efeitos de multa administrativa, mediante a prestação de garantia real. Como cediço, a concessão de tutela de urgência, demanda, indubitavelmente, a presença da fumaça do bom direito, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Mediante análise perfunctória, constato as lavraturas do Auto de Embargo no 01962 de autoria do então IBRAM em função do descumprimento do auto de embargo no 5609/2015 foi objeto de recurso em 17/08/2020, ainda não julgado pelo Brasília Ambiental até hoje (ID no 74430632). Impende considerar que a Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Órgãos Públicos, com previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, confira-se: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. Portanto, a inércia da Administração Pública, o pleito administrativo, protocolado em 18/08/2020, em juízo inicial, não se revela justificada. Ao contrário, indica descaso com o cidadão, ferindo o direito garantido pela Carta Magna e na legislação de regência. Nesses termos, ante a demasiada espera dos associados da requerente para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Causa consternação a situação evidenciada pelos moradores da associação requerente levando-se em consideração que o período de chuvas se avizinha podendo trazer consequências catastróficas para centenas de pessoas que habitam o local devido aos alagamentos e invasão de águas nas propriedades individuais e nas áreas comuns. Ora, se o condomínio está em fase de regularização, nada mais óbvio que deva praticar atos de conservação e manutenção de áreas comuns, em verdade, obrigação do Estado. Ademais, insta destacar que os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim determinou: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. Nesse diapasão, tem decidido o eg. TJDFT: (...) Noutro giro, o artigo 300, §1°, do CPC, permite a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução real ou fidejussória. Ademais, não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a incidência do art. 151, inciso II, do CTN, bem como o Verbete Sumular no 112 do Col. STJ, o qual exige o depósito integral e em dinheiro. Portanto, é certo que o Magistrado pode deferir a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, mediante caução real. No caso dos autos, imóvel ofertado para garantir o débito administrativo atacado localizado na Rua 05, Lote 19 do aludido parcelamento (ID no 74430635) é medida idônea em plena sintonia com a lei de ritos. Nesse sentido, é possível o deferimento da medida ora buscada mediante a garantia real, haja vista a sua admissibilidade para fins de antecipação de tutela, mormente se o pedido se limita à restrição quanto às medidas de coerção indireta, sem interferir nos atos de cobrança propriamente ditos. Em outras palavras, é de se dizer que não haveria prejuízo ao Ente Federado, pois o terreno em comento pode muito bem servir para satisfazer eventuais prejuízos causados no decorrer da lide. Nesse sentido já decidiu o eg. TJDFT: (...) De mais a mais, o imóvel utilizado para garantir o débito açodado atende ao disposto no art. 835 do CPC[3]. Nessa linha, restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada pela demandante. Forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pleito de tutela antecipada de urgência para: a) determinar a suspensão do procedimento administrativo no 00391-00002357/2019-58 relativo ao Auto de Infração no 01962/2019, bem como das infrações e penalidades – multas e; b) que os réus profiram decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela autora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de suas respectivas intimações. Promova o Cartório o termo de caução do imóvel para fins de garantia do juízo.” Diante do requerimento da autora para autorizar a retomada de obras no interior do condomínio, o pedido foi deferido nos seguintes termos: “Tendo em vista as chuvas fortes que caíram no DF neste fim de semana e as que estão por vir, tenho que nada obsta ao condomínio realizar obras de manutenção e segurança tal como feito no pedido, pena de danos materiais, sem prejuízo de perigo de desabamentos e, em maior escala, da própria vida humana, pelo que o defiro. Intimem-se.” Por fim, os réus interpuseram embargos de declaração em que questionaram a idoneidade da caução oferecida. No entanto, o recurso foi desprovido: “A decisão a qual o DF se insurge não pode ser objeto de aclaratórios, data venia. Isso porque não há obscuridade, omissão ou contradição. Não obstante, como trazido pelo autor, a jurisprudência é farta e remansosa quanto à possibilidade de um imóvel situado em condomínio irregular possa ser objeto de constrição judicial, tal como a penhora, caução ou outra garantia, eis que possui expressão econômica. Assim, mantenho a decisão ora embargada. Aguardem-se as contestações dos requeridos. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A própria agravada declara que a área em questão constitui parcelamento não autorizado do solo e que se encontraria em processo de regularização. E segundo informação prestada pelo Distrito Federal, essa situação é incontroversa: “Trata a ação do parcelamento irregular do solo, denominado ‘Condomínio Recanto da Serra’, informado na inicial estar situado na ‘Zona Rural de Sobradinho, na DF 330, Km 0, em Sobradinho/DF’. Nos autos do processo sob (ID 0074430620) são sitados (sic) 27 ocupantes todos inseridos no referido condomínio. Conforme Portal da Regularização SEDUH a área do parcelamento irregular denominado ‘Recanto da Serra’ está situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, e no Setor Habitacional Nova Colina, classificado como área de regularização de interesse social 14.S-2 – ARIS NOVA COLINA II. Conforme informações do Portal da Regularização da SEDUH, o processo de regularização fundiária não está concluído.” (ID 75677683, pag. 1, dos autos na origem) Portanto, não se controverte acerca da situação irregular do parcelamento, embora passível de regularização. O loteamento está localizado em Zona de Uso Controlado II, que, segundo art. 71, caput, e inciso I, do PDOT, “deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes: I- permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana”. Por se tratar de loteamento em Área de Proteção Ambiental da bacia do rio São Bartolomeu, sua ocupação deve se dar de forma ordenada e mediante regulamentação e fiscalização do Poder Público, de forma a assegurar a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e protegido constitucionalmente (art. 225, caput, da Constituição Federal). Para assegurar a realização do interesse público, a Lei Distrital 5.44/14, que dispõe sobre o rezoneamento ambiental e o plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, previu que: Art. 4o São normas gerais de proteção da APA da BRSB: (...) IV – as ocupações devem seguir a legislação específica de controle, licenciamento, restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes; (...) XVII – a fiscalização deve ser constante e sistemática em todas as zonas da APA da BRSB. Art. 5o É proibido em toda a APA da BRSB: I – implantação de empreendimento de parcelamento de solo urbano sem projeto urbanístico aprovado pelo órgão competente e sem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente; Como forma de assegurar a ocupação ordenada do solo, a Administração tem realizado fiscalização constante na região, em cumprimento estrito ao preceito legal supra, e reiteradamente constatado infrações ambientais e à ordem urbanística por parte a agravada, conforme relatado pelo IBRAM: “Em 26/01/2015, foi lavrado em desfavor do autuado o auto de infração ambiental no 5586, em razão da não comunicação da existência de supressão de vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental e o início do parcelamento de solo urbano sem a observação da legislação vigente, sendo aplicado a penalidade de multa, embargo de obras e advertência, para que o condomínio Recanto da Serra notificasse o Órgão Ambiental sobre qualquer fato ambiental que ocorresse no interior do condomínio. Em 16/04/2015, a fiscalização ambiental retornou ao local da infração do auto no 5586, com o intuito de verificar se o autuado estava cumprindo a penalidade, com efeito de medida cautelar, de embargo de obra. Na ocasião, constatou-se a entrada de diversões caminhões com materiais de construção e que as obras de construção de casas e de pavimentação das Ruas 02, 04 e 06 estavam em processo de conclusão. Logo, foi lavrado o auto de infração no. 5609/2015, sendo aplicado a penalidade de multa, embargo de obra nas ruas 02, 04 e 06 e aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - (fls. 02/08 do processo no. 0391-000908/2015). O auto de infração no. 5609/2015 fora julgado em 11 de outubro de 2018 (12845010), mantendo-se as penalidades de ADVERTÊNCIA; MULTA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); EMBARGO de OBRA no interior das chácaras das Ruas 02, 04 e 06 até que seja regularizado o licenciamento ambiental do parcelamento junto ao Ibram. Todavia, afastou do auto de infração a disposição “sob pena de multa diária no valor de RS 1.000.00 (mil reais) em caso de descumprimento” por se tratar de penalização de infração futura. Após o transito em julgado administrativo, os autos foram encaminhado à DIFIS-II para monitorar o cumprimento da penalidade de embargo de obra, sendo incluído na Ordem de Serviço 004/2019 - DIFIS-II/SUFAM/PRESI/IBRAM (17834071). Em vistorias realizadas no período de 26/02/2019 a 14/03/2019, a equipe de fiscalização constatou que o condomínio concluiu as obras de pavimentação em bloquetes das ruas 02 e 06, e permitiu a conclusão das obras de edificações residenciais, sem qualquer comunicação ao órgão ambiental (Fotos abaixo). Ainda, em comparativo com as imagens aéreas da área, do ano de 2015 e do ano de 2018, é possível visualizar a ampliação das edificações residenciais no condomínio Recanto da Serra e a conclusão da pavimentação das ruas 02 e 06, vejamos pelos mapas abaixo: ... Assim, ante a continuação da pavimentação de bloquetes e de coadunar com a conclusão das obras de edificações residenciais nas ruas 02, 04 e 06, todas sem autorização do órgão ambiental e em descumprimento expresso a ordem emanada pela autoridade ambiental no AI no. 5586/2015 e 5609/2015, lavrou-se o Auto de Infração no. 01962/2019, por infringência ao Art. 54, XXII, da Lei Distrital no. 41/1989, sendo aplicadas as penalidades de: i) multa, no valor de R$ 198.431,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos), nos termos do artigo 45, inciso II c/c Art. 49, inc. IV c/c Art. 52, I, II,III, da Lei Distrital no. 41/1989. ... Diante da situação apresentada, da pavimentação de bloquetes e de coadunar com a conclusão das obras de edificações residenciais nas ruas 02, 04 e 06, todas sem autorização do órgão ambiental e em descumprimento expresso a ordem emanada pela autoridade ambiental no AI no. 5586/2015 e 5609/2015, lavrou-se o Auto de Infração no. 01962/2019, por infringência ao Art. 54, XXII, da Lei Distrital no. 41/1989, sendo aplicadas as penalidades de: i) multa, no valor de R$ 198.431,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos), nos termos do artigo 45, inciso II c/c Art. 49, inc. IV c/c Art. 52, I, II,III, da Lei Distrital no. 41/1989. Na oportunidade, sugerimos que cópia do RAF e do Auto de Infração sejam encaminhadas à Polícia Civil, para apurar eventuais crimes comuns e ambientais”. Ao contrário do que relatou a autora em sua peça exordial, a situação retratada nos autos não é de omissão administrativa em apreciar seu pedido, mas sim de reiteradas infrações e descumprimentos aos embargos impostos, em desrespeito à legislação e regulamentos supra referidos, que tratam do ordenamento territorial urbano e parcelamento do solo. A complexidade da questão, atrelada à sua importância para o meio-ambiente, não é lógico que se posse invadir e depois requerer solução rápida para o problema gerado pelo próprio infrator. Em que pese a agravada tenha relatado que as obras ora paralisadas seriam necessárias para a garantia da segurança dos moradores no local, não especificou e nem comprovou em que consistem os riscos, limitando-se a alegar genericamente que estariam expostos à temporada das chuvas. De mais a mais, o pedido refere-se à autorização para que os ocupantes promovam, não apenas obras de manutenção, mas edificações na área, permitindo a construção de novas residências em claro descumprimento das normas de postura que exigem prévia autorização e aprovação de projetos e licenciamento ambiental. Por fim, quanto à caução oferecida para suspender a exigibilidade das multas administrativas, trata-se de mera posse irregular de terra pública em parcelamento, também irregular, coibido pelo Estado. A caução se presta para garantia da própria dívida oriunda das multas aplicadas e demais danos decorrentes da execução da tutela provisória, em caso de sucumbência do autor. Conforme bem ressaltado pelos agravantes, “atenta contra o princípio da moralidade administrativa o Poder Público, caso precise levar a hasta pública determinado bem para ressarcir-se de eventuais prejuízos que venha a sofrer, colocar para alienação imóvel irregular e sem existência legal e, pior, com a chancela do Poder Judiciário”. Embora tenha expressão econômica, a posse oferecida não se reveste da idoneidade necessária para a garantia de eventual execução da dívida posteriormente. Ademais, a tutela provisória que autoriza a edificação em área de preservação ambiental e sem prévio licenciamento tem potencial de causar lesão ao próprio meio ambiente, que não é passível de recuperação por mera execução da garantia. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo, mantendo, para todos os fins, os efeitos dos atos administrativos decorrentes do poder de polícia. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator